Tribunal: CARF
Processo: 13886.001365/2002-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO COSTA MARQUES D OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13886.001365/2002-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.527 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Recorrente
INDUSTRIAS TEXTEIS NAJAR S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 30/04/1989 a 31/08/1994
INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO
Não deve ser conhecido o recurso voluntário protocolizado após o prazo legal
de trinta dias, contados da data da ciência da decisão de primeira instância (art.
33 Do Decreto n° 70.235/72).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Liziane Angelotti Meira,
Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Valcir Gassen e Winderley Morais
Pereira (Presidente)
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“Trata o presente de Declarações de Compensação —DCOMP, apresentadas
pelo interessado, visando compensar crédito reconhecido judicialmente por decisão
transitada em julgado na Ação Ordinária 92.0076883-0. O trânsito em julgado ocorreu
em 26.10.1999.
Devidamente instruído o processo, a Delegacia da Receita Federal do Brasil
(DRF) em Limeira, através do Despacho Decisório de fls. 1129/1137, homologou as
compensações até o limite do crédito reconhecido, no valor de R$ 59.267,04,
atualizado, até 31/12/1995, pelos mesmos índices utilizados para a cobrança dos
tributos, referente aos indébitos apurados nos recolhimentos do P1S efetuados no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13886.001365/2002-55
Fl. 1591
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.527 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13886.001365/2002-55

período de dezembro de 1989 a setembro de 1992, acrescidos de juros de 1% ao mês,
a partir do trânsito em julgado da ação judicial.
Cientificado da decisão em 12/06/2008, fl. 1194, verso, o interessado
apresentou manifestação de inconformidade em 11/07/2008, fls. 1206/1219, alegando,
em breve síntese:
a) Que não foram reconhecidos pela DRF os indébitos relativos ao período
jan/89 a set/89, pelo fato de "não terem sido objeto da ação judicial" e "estar extinto o
direito de seu aproveitamento na esfera administrativa";
b) Que tais alegações carecem de fundamento, porque a sentença prolatada
declara indevidas todas as quantias pagas com base nos Decretos-Lei n° 2.445 e 2.449,
ambos de 1988, devendo a exação ser recolhida com base na LC 7/70. Que constou,
no pedido inicial do interessado, na ação ordinária, menção expressa a esses
recolhimentos anteriores, in verbis: "requer-se" (...) "seja a ré condenada a restituir as
importâncias já pagas pela autora desde a edição da EC n°8 de 1977, bem como se
abster de cobra-las a partir do trânsito em julgado da r. sentença". Grifos do original;
c) Questiona a decisão da DRF quanto à atualização dos indébitos, utilizando-
se, para correção, dos índices legais aplicados na cobrança de tributos; ou seja,
utilizou-se da Norma de Execução Conjunta SRF/Cosit/Cosar n° 08, de 27 de junho de
1997. Alega que tal NE não computa a efetiva recomposição do valor corroído pela
inflação e que, quando da prolação da sentença, o Poder Judiciário não tinha
conhecimento da edição da referida NE, que não foi publicada oficialmente;
d) Que os índices aplicados pela NE 08/97 são flagrantemente desfavoráveis ao
contribuinte, quando cotejados com aqueles pacificamente aceitos pelo Judiciário.
Transcreve várias ementas de acórdãos proferidos pelo Judiciário, que amparam a
metodologia empregada pelo contribuinte, em conflito com o decidido pela DRF;
e) Contesta a não aplicação, aos cálculos, dos juros de mora de 1% ao mês, a
partir do trânsito em julgado da ação, conforme constou da decisão da DRF;
f) Quanto aos depósitos judiciais, estes foram efetuados no montante integral
dos créditos, conforme determinação do juízo, ao longo de todo o processo, ou seja, de
set/92 a jun/2000;
g) Que, vencedor da lide, cabe-lhe inegavelmente a restituição das importâncias
depositadas nos autos a maior, sendo que a partir de mar/1996, os depósitos foram
efetuados de acordo com o disposto na Medida Provisória (MP) n° 1.212, de 1995 e,
assim, sem acréscimo da parte controversa;
h) Que, em outubro de 2002, ainda não levantados, foi pelo contribuinte
solicitada a devolução da parte excedente (em relação aos depósitos de set/92 a
jul/94), através de compensação desses créditos com débitos futuros. Ditos créditos
foram especificados em planilhas entregues neste processo administrativo e, assim,
não lhe cabia mais solicitar o levantamento na ação judicial.
i) Que, segundo a DRF, em sua decisão, o contribuinte "desistiu da execução" e,
assim, teria aberto mão de todos os depósitos judiciais (inclusive na parte excedente),
que foram convertidos em renda da União, não cabendo mais a sua devolução.
j) Que a petição encaminhada ao Juízo do feito não autoriza entender que o
contribuinte desistiu dos direitos obtidos por via da lide, e nem isso se poderia dele
exigir. Que a desistência dos efeitos da sentença obtida foi somente porque foi instado
para isso pelo regramento administrativo, no caso o art. 37, § 2°. da IN SRF n°210, de
2002.
Fl. 1592
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.527 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13886.001365/2002-55

k) Que a advogada do impetrante, sem o seu conhecimento, informou nos autos
que o mesmo não se opunha ao levantamento, pela União, daquelas importâncias,
desde que delas fosse descontado o montante de seus honorários advocatícios, pedido
indeferido.
l) Ao não se opor a dito levantamento, de maneira formal, considerou que a
maioria esmagadora deles era devida à União; que, sendo vencedor da lide, e por lei,
somente o contribuinte poderia autorizar a União a apropriar-se deles; que poderia
autorizá-los sem restrição quantitativa (parte recolhida a maior), visto que a restituição
desses indébitos já havia sido configurada junto à autoridade fazendária, com a
inclusão no rol dos créditos existentes e com as correspondentes compensações no
processo administrativo em pauta;
m) Que os depósitos judiciais se equiparam a pagamentos uma vez que (i) são
valorados pela mesma forma das exações, de acordo com a Lei n° 9.250/95; (ii) se a
decisão for favorável à Fazenda são transformados em pagamentos definitivos sem
qualquer penalidade ou acréscimo; (iii) vencida a Fazenda, são devolvidos ao
contribuinte, acrescidos de juros pela mesma forma da referida Lei;
n) Ao final, protesta pela homologação das compensações declaradas até
10/06/2003, uma vez que ocorreu o prazo decadencial previsto no art. 29, § 2°, da IN
SRF n° 600, de 2005.
Requer provimento à manifestação de inconformidade, homologando-se todas
as compensações declaradas e cancelando-se os procedimentos administrativos
adotados em função das homologações indeferidas.
É o relatório.”
Em 04/05/09, a DRJ em Ribeirão Preto (SP) julgou a manifestação de
inconformidade procedente em parte e o Acórdão n° 14-23.583 foi assim ementado:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 30/04/1989 a 31/08/1994
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AÇÃO JUDICIAL. LIMITES.
Os valores do indébito tributário, reconhecido em decisão .judicial transitada em
julgado, devem ser restituídos e/ou compensados dentro dos limites estabelecidos pela
referida decisão.
COMPENSAÇÃO. AÇÃO JUDICIAL. DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃ DA
SENTENÇA.
A desistência da execução de sentença judicial, por força de normas regulamentares,
não implica na desistência do direito de utilizar o direito adquirido na via
administrativa.
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. PRAZO.
As compensações declaradas, não apreciadas no prazo de cinco anos contados da data
de seu protocolo, são homologadas por expressa disposição legal.
Rest/Ress. Def. em Parte - Comp. Homolog. em Parte”
Em 09/11/09, o contribuinte interpôs recurso voluntário em face da decisão da
DRJ, da qual tomou ciência no dia 07/10/09, em que, essencialmente, repete as alegações
relacionadas aos argumentos não acatados pela DRJ.
É o relatório.
Voto
Fl. 1593
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.527 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13886.001365/2002-55

Conselheiro Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Relator.
A ciência da decisão de primeira instância ocorreu em 07/10/09 (fl. 1.495) e o
recurso voluntário foi protocolizado em 09/11/09 (fl. 1.514), isto é, após o término do prazo legal
de trinta dias, previsto no art. 33 do Decreto n° 70.235/72.
Portanto, não conheço do recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira

Fl. 1594
DF CARF MF
Documento nato-digital